Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em função do reajuste da parcela de quintos/décimos de função comissionada por lei de reajuste setorial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 4293/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Carolina Maria Ribeiro Sousa, em decorrência da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e do reajuste das VPNI oriundas de quintos/décimos pela Lei 13.302/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.3. do Acórdão 4293/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque dos valores correspondentes aos reajustes incidentes sobre as VPNI derivadas de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-os à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.2.2. comunique esta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime de devolver os valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.3.2. envie a este Tribunal documentos comprobatórios da ciência desta decisão pela interessada.